Tribunal: TJMT
Processo: 1007792-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007792-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA OCEANICA LIMITADA - CNPJ: 10.807.468/0001-46 (AGRAVANTE), ANTONIO SANCHES - CPF: 126.938.399-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - CPF: 023.241.789-07 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES (AGRAVADO), ANTONIO SANCHES - CPF: 126.938.399-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - CPF: 023.241.789-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE COMODATO VERBAL DE VEÍCULOS E DE ESBULHO POR PARTE DO REQUERIDO, QUE DEIXOU DE ATENDER A NOTIFICAÇÃO PARA RESTITUIR OS BENS, NO PRAZO RESPECTIVO - ARTIGO 561 DO CPC - REQUSITOS PRESENTES ­ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em análise, o agravante discute questões a respeito de contrato de comodato verbal, cujo objeto consiste em bens móveis.

Da narração dos fatos, extrai-se que houve o falecimento do comodatário, tendo o requerido permanecido na posse dos bens, impedindo a restituição dos bens.

Há demonstração da impontualidade do requerido (notificação), comprovação da propriedade da autora, bem como certidão de óbito do comodatário, elementos capaz de evidenciar a verossimilhança da alegação da autora e o perigo de dano no caso sob exame (a sua simples utilização constitui fator de risco).

Assim, por incidência do princípio da fungibilidade, justifica-se o deferimento da medida postulada, como forma de assegurar a efetividade da atuação jurisdicional, possibilitando que os veículos se mantenham incólume até que seja possível a colheita de elementos de prova mais seguros, á luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA e TRANSPORTADORA OCEANICA LIMITADA contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 1000720-95.2021.8.11.0077, manejada contra ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES, perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que revogou a liminar outrora deferida.

Em suas razões, alega a parte agravante que os bens móveis de sua propriedade foram cedidos por meio de comodato para uso temporário ao sócio Antônio Sanches, de modo que antes do comodato feito o uso/posse era exercido pelas agravantes.

Informa que o sócio Antônio Sanches veio a falecer em 03/06/2020, havendo o encerramento da relação de confiança ou mútua confiabilidade (afectio) que havia entre as partes.

Aduz que os representantes/herdeiros agravados, ingressaram com ação de apuração de haveres requerendo o pagamento da cota parte referente ao sócio falecido, tendo notificado o agravado a realizar a restituição de todos os bens listados, mas houve recusa.

Assevera que a alegação de que houve acertos para distribuição de lucros das empresas que eram sócios jamais existiu, sendo certo que a distribuição de lucros dentro da empresa jamais ocorre mediante entrega de bens móveis usados, além do que, há bens que sequer estão quitados ainda, pois estão sendo pagos pelas autoras financiamentos referentes às compras de tais bens.

Anota que a aquisição e propriedade pertencente às empresas foi comprovado por meio das notas fiscais de compras e demais documentos e a premissa de que as agravantes adquiriram os bens em nome da empresa e imediatamente entregaram ao sócio revela-se absolutamente improcedente.

Afirma que somente do final do ano de 2018 em diante, quando houve uma diminuição das obras, é que então alguns dos bens puderam ser emprestados.

Defendem que, por ser tratar o sócio falecido de produtor rural, jamais precisariam se valer de seu CNPJ para auxiliar o agravado a ter acesso a financiamentos com juros reduzidos e benefícios fiscais para que ele adquirisse os bens para si e os bens aos quais se reivindica a reintegração da posse estão nominalmente inseridos na contabilidade da empresa e se encontram adesivados, etiquetados e numerados com os elementos de identificação das agravantes.

Assim, requerem a concessão da tutela recursal para atribuir efeito ativo ao recurso para deferir a reintegração de posse dos bens arrolados e, no mérito, seja provido o agravo para reformar em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a reintegração das Agravantes na posse dos bens móveis arrolados nos autos, tudo conforme descrito na inicial (ID 126539682).

Contraminuta da parte agravada (ID 80052985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Transportadora Oceânica Ltda. em desfavor do Espólio de Antonio Sanches, aduzindo que são empresas que atuam com pavimentação de rodovias, estradas e outras obras de construção civil e eram formadas, até recentemente, pelo quadro societário composto por Paulo Francisco Tripoloni, João Sanchez Junqueira e Antônio Sanches, havendo a prática comum entre os sócios de, havendo necessidade, utilizar, para uso particular, bens móveis das empresas que lhes eram cedidos por meio de comodato para uso temporário.

Menciona que, após o óbito do sócio Antônio Sanches, ocorrido em 03/06/2020, quando houve quebra da affectio societatis em razão da propositura de ação de apuração de haveres por parte dos herdeiros, alguns bens que lhe foram emprestados quando em vida não foram devolvidos, mesmo após a devida notificação extrajudicial dos herdeiros, que se recusaram a proceder a devolução dos bens sob argumento de que “os bens informados na notificação que estão em sua posse são de sua propriedade, dados em pagamento em decorrência de acertos realizados para distribuição de lucros das empresas que eram sócios”.

Assim, ajuizaram a demanda, pugnando pela concessão de ordem liminar de reintegração da posse de bens móveis, entre eles maquinários e automóveis que se encontram sob a posse da parte requerida.

Entendendo pelo preenchimento dos requisitos dos arts. 560 e 561, do CPC, o Magistrado de piso deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse sobre os bens móveis descritos na exordial.

A parte Requerida manifestou nos autos pela revogação da medida liminar, pois proferida sem a oitiva da parte contrária, baseada unicamente nas falsas informações dadas pelas autoras.

Em sede de reconsideração, o Magistrado a quo entendeu que, tratando-se de demanda possessória, não se discute a propriedade dos bens, sendo que eventual prova da propriedade constitui apenas um elemento probatório a ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas no processo, e não serve, por si só, como fundamento para a procedência do pedido possessório, motivo pelo qual revogou a liminar deferida, determinando o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido ou, caso já cumprido, a expedição de mandado de restituição dos bens móveis em favor da parte ré, até ulterior decisão do juízo.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, dando azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a parte autora pretende com a demanda a reintegração na posse dos seguintes bens móveis: CAMINHAO BASCULANTE HID. ROLL-ON-ROLL-OFF –placa ARQ-5406; CAMINHAO BASCULANTE HID. ROLL-ON-ROLL-OFF - placa ARQ-5631; SEMI REBOQUE PRANCHA 2 EIXOS Facchini prancha 2 eixos – placa AVM-9948; TRATOR DE PNEUS - John Deere 7225J - 1BM7225JJEH003068; TRATOR DE PNEUS Magnum 340 Case HCCZM340PECM25792; CAVALO MECANICO Mercedes-Benz, modelo ACTROS 2651 S/36 6X4, placa BCX-1H26; SEMI REBOQUE BASCULANTE GRANELEIRO, placa BCX-7I71; SEMI REBOQUE BASCULANTE GRANELEIRO, placa BCX-7I70; SEMI REBOQUE DOLLY 2 EIXOS, placa BCX-7I11; ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, BZG00747, Caterpillar; e CAMINHAO BASCULANTE HID. ROLL-ON-ROLL-OFF, placa ATE-3828.

Na inicial, afirmam que ditos bens móveis são de propriedade das sociedades autoras, sendo que alguns deles estão alienados fiduciariamente em garantia de obrigações assumidas pelas próprias empresas e que foram cedidos em comodato ao sócio Antônio Sanches até a ocorrência do óbito deste, ocorrido em 03/06/2020.

Sabe-se que a ação possessória reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: posse anterior, esbulho praticado pela parte demandada e perda da posse do autor, em decorrência desse esbulho - art. 561 do CPC/2015.

Segundo Arnaldo Rizzardo, para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho. (Direito das Coisas: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105)

Possuidor, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, uso, gozo ou fruição.

O esbulho, por sua vez, é o ato pelo qual o possuidor se vê privado da sua posse, em razão de ato de terceiro, que subtrai a posse de outrem mediante qualquer dos vícios objetivos elencados no art. 1.200 do Código Civil: violência, precariedade ou clandestinidade.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “a ação de reintegração: É o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa do ato de exclusão da posse, recuperando o poder físico de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído.” (In Direitos Reais Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2006, p. 117)

Ainda no mesmo diapasão doutrinário ensina Carlos Roberto Gonçalves: “Na possessória o autor terá de produzir prova de que tem a posse legítima da coisa e a perdeu em virtude do esbulho praticado pelo réu”. (In Direito das Coisas, Carlos Roberto Gonçalves, V.3, $ª ed. Revista, São Paulo: Ed. Saraiva, 2001, p. 43)

Diante de tal cenário, para que a ação de reintegração de posse tenha sucesso, compete ao requerente a prova da sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data em que este ocorreu e da perda da posse, na forma dos artigos 373, I, e 561, ambos do CPC/15.

Como sabido, as pessoas jurídicas possuem existência distinta da dos seus sócios, adquirem personalidade jurídica com o registro do ato de sua constituição no registro próprio (CC, artigo 985), passando a ser titular de direitos e obrigações e de patrimônio próprio, que se não confundem com os direitos e obrigações e com o patrimônio dos sócios. Somente enquanto não adquirida a personalidade jurídica é que não haverá a separação patrimonial ( CC, artigo 988).

Através da personalidade jurídica conquista-se a autonomia patrimonial, ou seja, a separação patrimonial dos bens pessoais dos sócios com os da empresa. Neste diapasão, eventuais dívidas da empresa não interferem no patrimônio dos sócios.

Somente em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderar a existência distinta da personalidade jurídica da sociedade e estender certas e determinadas relações obrigacionais aos bens particulares dos seus administradores ou sócios (CC, art. 50). Ou seja, em casos de fraude ou má-fé, praticados sob o manto da personalidade própria da pessoa jurídica, o patrimônio dos seus membros pode ser atingido para o cumprimento das obrigações dela.

Não é, contudo, a hipótese dos autos.

Como cediço, para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho.

Inicialmente, no que tange à posse, o art. 1196 do Código Civil preconiza que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Sendo assim, o referido dispositivo consagra o entendimento segundo a teoria objetiva de que para ser considerado possuidor basta a manifestação fática dos poderes dominiais.

Por conseguinte, a posse direta sobre o bem não anula a posse indireta, posto que o elemento objetivo, determinando a utilização da coisa conforme sua destinação econômica admite que o bem esteja na posse de duas pessoas temporariamente.

Nesse sentido, importante observar o disposto no art. 1.197 do Código Civil:

‘Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.’

Feito o registro, nessa espécie de relação jurídica (comodato verbal) há um empréstimo de coisa infungível a título gratuito, que pode ser não solene e por tempo indeterminado, encerrando-se com a simples manifestação de vontade do comodante, quando o comodatário deverá restituir o bem, sendo que os atos de mera permissão e tolerância não geram direito possessório.

No caso, ainda não se encontra suficientemente evidenciada a demonstração da existência de comodato, cuja contratação ocorreu verbalmente. Isso, naturalmente, impossibilita que se analise a matéria no plano da tutela antecipada.

Entretanto, há aspectos relevantes que não podem deixar de ser considerados e, por isso, ensejam a necessidade de análise da matéria à luz da disciplina da tutela cautelar, sobretudo diante da fungibilidade existente.

Está devidamente comprovado que as autoras agravantes são as legítimas proprietárias dos veículos/caminhões/maquinários em discussão, o qual foi dado para uso, pela pessoa jurídica, através de contrato de comodato verbal, exclusivamente ao sócio-falecido Antônio Sanches, espólio agravado.

Seguindo essas diretrizes, as Agravantes (proprietárias e possuidoras) manifestaram a falta de interesse na continuidade do comodato por meio da notificação extrajudicial do Agravado (ID 60337669).

Conquanto notificada extrajudicialmente, em 12/03/2021 para a devolução dos maquinários, o agravado se recusou a devolver os bens, conforme se verifica da contra-notificação de ID 60337670.

Assim, os aludidos maquinários nenhuma relação tem com o espolio agravado, tendo em vista ser propriedade exclusiva da empresa-agravante que não se confunde com a pessoa natural de seus sócios, de modo que os direitos dos herdeiros decorrentes da participação societária do falecido sócio devem ser apurados em ação própria, como de fato os agravados já o vem fazendo por meio de ação de apuração de haveres (ID 62076030-origem).

Por tais aspectos, demonstrado o esbulho possessório praticado pelo agravado, tem direito a agravante de reaver os maquinários através da presente ação de reintegração de posse, sendo-lhe devida a manutenção da concessão da liminar anteriormente deferida, nos termos dos arts. 560 e 561, IV CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. PERSONALÍSSIMO. INTUITU PERSONAE. MORTE DO COMODANTE. REQUISITOS DO ART. 561 CPC. PRESENTES. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANTIDA. Na hipótese houve o falecimento da comodante e, tendo em vista o caráter intuitu personae do contrato (personalíssimo) em questão, o juízo a quo deferiu a reintegração da posse do imóvel, motivo pelo qual deve mantida decisão reintegratória, pois presentes dos requisitos do art. 582 CC e do art. 561 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70075264812 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA CONTRA CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ALEGAÇÃO DE NÃO ESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DESCABIMENTO COMPROVADA A PROPRIEDADE E POSSE DOS AGRAVADOS SOBRE O IMÓVEL, A NOTIFICAÇÃO PARA RESCISÃO DO COMODATO, E O ESBULHO, PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - DECISÃO TOMADA APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO" . (TJPR - 18ª C.Cível - AI 0650420-9 - Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Des. Roberto De Vicente - Unânime - J. 30.06.2010)"

Assim, justifica-se o deferimento de medida liminar voltada a permitir que os veículos permaneçam incólumes até que se possa alcançar os elementos necessários para o exame da matéria, à luz do contraditório. A providência adequada à situação é a reintegração dos veículos, para que, assim, permaneça sob a guarda de depositário até nova deliberação.

De rigor, portanto, a revogação da decisão agravada, subsistindo a liminar inicialmente deferida que deve ser cumprida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para

determinar a reintegração da Agravante na posse dos bens móveis arrolados nos autos,

que deverá permanecer sob sua guarda como depositário, confirmando-se os termos da tutela antecipada em âmbito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022